Tribunal: STF
Processo: HC 70274
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
ASSISTENTE  DA ACUSAÇÃO  - HABEAS-CORPUS - INTERPOSIÇÃO
DE DECLARATORIOS. Nas hipóteses de que cogita a parte final do artigo
271, "caput", do Código de  Processo Penal, possivel e a interposição
de recurso pelo assistente da acusação.
              EMBARGOS   DECLARATORIOS  -   INEXISTÊNCIA   DO  VÍCIO.
Ganhando   os   embargos   declaratorios   contornos   proprios   dos
infringentes, por sinal reservados na área do processo penal a defesa
-  paragrafo  único do  artigo  609  do Código  de  Processo  Penal -
impõe-se a rejeição.::